Tribunal: TJDFT
Processo: 0724241-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
O autor/agravado, no ID 17573001, postulou o deferimento de sustentação oral por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento. No entanto, o Agravo de Instrumento ora em apreço será julgado conjuntamente com a apelação Cível no 0712835-59.2018.8.07.0007. Na referida Apelação Cível também foi requerida a sustentação oral. Dessa forma, o autor/agravado poderá, de forma conjunta, sem prejuízo da ampla defesa, abordar as questões debatidas em ambos os recursos na sustentação oral referente à apelação Cível. Com estas considerações, indefiro o pedido de sustentação, de forma destacada, em relação ao Agravo de Instrumento em apreço. Publique-se. Intime-se. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Assessora